Tribunal: TJMT
Processo: 1036414-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036414-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JULIA MARESSA DIAS REIS - CPF: 062.696.161-07 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FEDERALLE MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.342.377/0001-30 (RECORRIDO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1036414-91.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JULIA MARESSA DIAS REIS.

Recorrida: FEDERALLE MÚLTIPLOS NEGÓCIOS LTDA e GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VENDA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

3.

Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

5.

Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos.

6.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE
– PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”
(TJ-MT 00025510320188110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO –
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio ( § 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.
Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10120817420208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (destaquei)

“SUMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2.
Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida. 4. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, foi juntado o áudio da ligação da confirmação de cadastro e validação da proposta, onde o autor confirmou que não havia promessa de contemplação imediata; que o vendedor não lhe fez promessa de entrega do bem; que as formas de contemplação são por sorteio ou lance. 5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Da análise dos documentos anexados aos autos evidenciam que a relação contratual reger-se-ia com observância à legislação dos consórcios. Prova disso é que os contratos foram nominados “proposta de adesão de consórcio”, com outras várias disposições/termos expressos que não permitem margem de dúvida sobre a natureza do negócio, registre-se ainda que a menção de “Não comercialização de contemplação imediata”. Logo, não há nada que remeta à conclusão de que a contratação foi desnaturada, ou, em outras palavras, importe na caracterização de vício do negócio jurídico
. Ao contrário, da análise dos documentos anexados na inicial revela a regularidade da contratação, a ciência do contratante/consorciado, o qual assinou os documentos que fundamentam a relação jurídica entre as partes, consubstanciada na aquisição de cotas de consórcio. Ademais, o autor não especificou provas, embora lhe tenha sido facultada essa possibilidade, não havendo, repise-se, subsídios probatórios capazes de infirmar a convicção extraída dos documentos apresentados. Ressalta-se, porém, que mesmo em se tratando de relação de consumo, a parte autora deve trazer elementos mínimos a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações”. 6. Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos. 7. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, § 3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator”.
(TJ-MT 10070804920208110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2022)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024